Tribunal: TJMT
Processo: 1023359-47.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023359-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), ROQUE ROMEU REDIVO - CPF: 144.761.698-72 (AGRAVANTE), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (AGRAVADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO - CPF: 572.196.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade do bem de família,
pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução. É causa de nulidade absoluta, sendo, portanto, matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, podendo, inclusive ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Roque Romeu Redivo
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos de cumprimento de sentença n. 0003751-85.2014.8.11.0013, proposta por OSCAR LEONE DE MENEZES, declarou preclusa a arguição de impenhorabilidade do bem de família.

Verifico, compulsando os autos que o Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão está equivocada, haja vista que prolatada em franco confronto com os interesses do Agravante, bem como contra legislação vigente, já que mesmo após a juntada de documentos comprovando sua vulnerabilidade.

Aduz que perdeu quase todo o seu patrimônio em dividas, restando apenas a sua residência que é caracterizada com imóvel bem de família; ainda, que é idoso, viúvo e aposentado.

Sustenta que arguição de impenhorabilidade seque foi analisada pelo juízo “a quo”, sob o fundamento da preclusão.

Defense que referida matéria não é atingida pela preclusão.

Alega, que na origem trata-se de execução de honorários de sucumbenciais, que teve origem em processo movido em desfavor do Agravante, que teve seu imóvel adjudicado em favor do requerente da ação principal.

Que após o tramite do processo 00037518520148110013, foi surpreendido com uma intimação de execução de honorários sucumbenciais, e posteriormente o pedido de avaliação de sua moradia.

De pronto arguiu impenhorabilidade do imóvel por se enquadrar nos termos da Lei n.º 8009/1990, ou seja, a impenhorabilidade do imóvel bem de família destinado a moradia.

Sustenta ser o único imóvel residencial do executado e serve-lhe de residência.

Que não se trata de imóvel luxuoso, ou ainda situado em área luxuosa, tanto é que a avaliação feita a pedido dos agravados, deu em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme mandado de avaliação em anexo.

Defende que é o entendimento dos tribunais que a alegação de impenhorabilidade do referido bem, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, de natureza constitucional, que não sofre os efeitos da preclusão, podendo ser feita a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução, conforme julgamentos deste Egrégio Tribunal.

Discorre sobre a tutela antecipada.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que a execução seja suspensa, bem como a reforma da decisão de negou a apreciação do arguição da impenhorabilidade do imóvel bem de família pela preclusão

No mérito o recebimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária aos a jurisprudência pacificada bem como a legislação e ainda por se tratar de matéria de ordem pública;

A concessão da assistência judiciaria gratuita nos fundamentos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98, 99, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.º 113979975).

A gratuidade de justiça foi indeferida (id.n.º 115960494)

Devidamente intimado, peticionou (id.n.102986954), juntando comprovante de recolhimento de custas, reitera a certidão negativa de propriedade, que comprovam que o requerido não possui terras ou bens além de seu imóvel residencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
ROQUE
Romeu Redivo
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos de cumprimento de sentença n. 0003751-85.2014.8.11.0013, proposta por OSCAR LEONE DE MENEZES, declarou preclusa a arguição de impenhorabilidade do bem de família.

Pretende o Agravante, reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária a jurisprudência pacificada bem como a legislação e ainda por se tratar de matéria de ordem pública.

O Agravante na ação de origem, requereu o levantamento da penhora realizada no imóvel, sob alegação de ser bem de família.

O juízo por sua vez, após oitiva da parte adversa decidiu:

“Vistos.

INDEFIRO o pedido de ID n.º 49467148, em razão de se tratar de matéria atingida pela preclusão.

DEFIRO o requerido quanto à penhora dos imóveis indicados em ID n.º 50950367.

OFICIE-SE ao RI para averbar a presente penhora.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

Pois bem.

Com razão o Agravante quanto inexistência da preclusão, a impenhorabilidade do bem por se tratar de imóvel de residência da família pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução.

É causa de nulidade absoluta, sendo, portanto, matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, podendo, inclusive ser reconhecida de ofício.

Sobre tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –
IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – AFASTADA
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS – TEMA 961 STF - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A matéria acerca do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no
processo
de execução e não se sujeita à preclusão
. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961-STF)” (TJ-MT 10058198320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e excluir a ocorrência da preclusão consumativa, o que enseja a análise da questão relativa à impenhorabilidade do bem de família no Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022